Tribunal: TJMT
Processo: 0004828-53.2011.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004828-53.2011.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), VITORIO JUNIOR PICCINI - CPF: 620.003.659-49 (AGRAVADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PROVIMENTO DO RECURSO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SORRISO/MT – IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT CONFORME MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL ONDE OCORREU O DANO
– INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 2o DA LEI No

7.347/1985 – PRECEDENTES DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2o da Lei no

7.347/1985, que
disciplina
a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
, a competência é

determinada pelo local onde ocorrer o dano.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
VITÓRIO JÚNIOR PICCINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
c
ontra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 121838990, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Vitório Júnior Piccini
p
ara reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT para o julgamento da lide, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Sinop/MT, por ser o local do suposto dano ambiental.

Em suas razões recursais (ID n. 123137482), o Agravante
defende a necessidade de reforma da
decisão agravada, sob o argumento de que ao contrário do que sustenta o Agravado, o dano ambiental ocorreu dentro da Comarca de Sorriso/MT.

Destaca que, o Projeto de Licenciamento Ambiental (Faz. São Luis, ID 1674633, 1674640 – Faz. Dona Iracema, ID 1674862); Licença Ambiental Única (Faz. Dona Iracema, ID 1674675); Parecer Técnico FEMA (Faz. Dona Iracema, ID 1674679) e Carta Imagem (ID 1674515) confirmam a localização do imóvel nos limites territoriais de Ipiranga do Norte/MT,
que, consoante pesquisa realizada no sítio oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), está inserido na Comarca de Sorriso/MT de acordo com o resultado da busca feita no “Mapa de Comarcas”, disponível no endereço eletrônico
https://www.tjmt.jus.br/Comarcas/MapaComarcas
.

Por essas razões requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de
reconhecer a competência do Juízo da Comarca de Sorriso/MT para julgar o presente feito.

A certidão de ID n. 133169156 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 125310175, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
c
ontra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 121838990, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Vitório Júnior Piccini
p
ara reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT para o julgamento da lide, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Sinop/MT, por ser o local do suposto dano ambiental.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve dos fatos que motivaram o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de Sorriso/MT para o processamento e julgamento da causa.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, a Ação Civil Pública
foi ajuizada com base no auto de infração e no termo de embargo colacionados nos ID ́s n. e 1674353 e 1674354, os quais atestam a existência de degradação ambiental em área rural
localizada
na cidade de Tapurah/MT e o Ministério Público Estadual, citando o Relatório de Fiscalização de fls. 12/13, que indicou que a área onde teria ocorrido o dano ambiental se localizaria no Município de Ipiranga do Norte/MT, determinou a remessa dos autos para a Promotoria de Sorriso/MT, consignando que o Município de Ipiranga do Norte passou a pertencer à jurisdição da Comarca de Sorriso (ID n. 1674463).

Em seguida, o feito foi processado perante a Comarca de Sorriso/MT e, suscitada a incompetência do Juízo, em sede de contestação (ID n. 1674577), ao argumento de que os imóveis objeto do suposto dano ambiental se localizariam na cidade de Sinop/MT, esta foi rejeitada por meio de decisão interlocutória proferida pelo Magistrado Singular no ID n.
1675717.

Irresignado, o Apelante interpôs o Agravo de Instrumento n. 126926/2013, que foi distribuído ao Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, então membro da 4a Câmara Cível deste Sodalício, que não conheceu do recurso, em razão de não ter sido juntado aos autos os documentos que serviram de alicerce para a decisão agravada (ID n. 1675751).

Ato contínuo, após a conclusão da instrução processual, o feito foi sentenciado
no ID n. 1675998, ocasião em que,
mesmo o Magistrado Singular tendo reconhecido que as áreas objeto do suposto dano ambiental estariam localizadas no Município de Sinop/MT, procedeu ao julgamento da ação
.

Veja-se:

(...)
I
nicialmente, convém anotar a legitimidade das informações trazidas aos autos pelo requerido no que se refere à localização do imóvel em questão, consoante será reproduzido e demonstrado abaixo
:

De fato, conforme documentos juntados aos ao processo em epígrafe, é possível verificar que a Fazenda Santa Vitória II, com área total de 3.139,5867ha é composta pelas seguintes áreas:

Fazenda São Luiz, este com área de 2.122,2016 há, localizado no Município de Sinop/MT, registrado atualmente na matrícula no 26.687 do CRI de Sinop/MT, com registro anterior na matrícula no 439 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, e na matrícula no 33.697 do CRI de Diamantino/MT (fls. 128/133); e

Fazenda Dona Iracema, com área de 1.689,2450ha, localizada no Município de Sinop/MT, composta por 03 áreas rurais a seguir individualizadas:

896,87 há, localizada no Município de Sinop/Mt, atualmente registrada na matrícula no 26.688 do CRI de Sinop/MT, com registro anterior na matrícula no 437 CRI de Lucas do Rio Verde/MT, e na matrícula no 26.709 do CRI de Diamantino/MT;

308,3750 há, localizada no Município de Sinop/MT, atualmente registrada na matrícula no 26.689 do CRI de Sinop/MT, com registro anterior na matrícula no 329 CRI de Lucas do Rio Verde/MT, e na matrícula no 26.707 do CRI de Diamantino/MT;

484,00 há, localizada no Município de Sinop/MT, atualmente registrada na matrícula no 26.690 do CRI de Sinop/MT, com registro anterior na matrícula no 310 CRI de Lucas do Rio Verde/MT, e na matrícula no 25.614 do CRI de Diamantino/MT;

Nessa esteira, é possível concluir que a Fazenda Santa Vitória II, objeto da autuação, compreende a mesma área das denominadas Fazenda São Luiz e Fazenda Dona Iracema.
Todavia, esta circunstância não afasta a ocorrência do dano ambiental, bem como eventual responsabilidade por sua reparação. (...)
[Destaquei]

Em que pesem os argumentos do Agravante e os documentos de
Projeto de Licenciamento Ambiental (Faz. São Luis, ID 1674633, 1674640 – Faz. Dona Iracema, ID 1674862); de Licença Ambiental Única (Faz. Dona Iracema, ID 1674675); do Parecer Técnico FEMA (Faz. Dona Iracema, ID 1674679) e da Carta Imagem (ID 1674515) não se pode desconsiderar que a propriedade rural em discussão (Fazenda Santa Vitória II, com área total de 3.139,5867ha) está localizada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sinop/MT (matrículas n.
26.687, 26.688, 26.689, 26.690).

De acordo com o artigo 2o da Lei no

7.347/1985, que
disciplina
a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
, a competência é

determinada pelo local onde ocorrer o dano,
in verbis
:

Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Nesse passo, tem-se que a competência
jurisdicional é a do juízo do
local
do
dano.

A propósito, cita-se precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART.
2o
DA LEI
7.347
/85. AGRAVO
NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento
de propositura de ação civil pública para apuração
de improbidade administrativa, aplicando-se, para
apuração da competência territorial, a regra
prevista no art.
2o
da Lei
7.347
/85, que dispõe que
a ação deverá ser proposta no foro do
local
onde
ocorrer o
dano
.

2. "Há legitimidade e interesse
jurídico do Ministério Público para ajuizar ações
civis públicas por ato de improbidade
administrativa em qualquer de suas modalidades -
enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou atentado
aos princípios da Administração Pública -, e não

apenas quando tenha havido
dano
ao erário, bem
como também é pacífico o entendimento pela
possibilidade de ajuizamento de ação civil pública
que vise aplicar as sanções da Lei de Improbidade
Administrativa, não havendo qualquer equívoco
em face da existência de pedidos cumulados"
(
REsp 944.295/SP
, Rel. Min. CASTRO MEIRA,
Segunda Turma, DJ 18/9/07).

3. Agravo regimental
não provido.

(
AgRg no AgRg no REsp 1334872/RJ
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 14/8/2013). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
IMPROBIDADEADMINISTRATIVA.
LOCAL
DO
DANO
.

1. Discute-se nos autos sobre qual Juízo deverá
julgar ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público
Federal em desfavor de servidores da Receita
Federal do Brasil, por terem, supostamente,

participado de processo administrativo disciplinar
de forma irregular.

2. A competência na ações
coletivas utiliza como critério definidor o
local
do
dano
, de forma a proporcionar maior celeridade no
processamento, na instrução e, por conseguinte, no
julgamento do feito, dado que é muito mais fácil
apurar o
dano
e suas provas no juízo em que os
fatos ocorreram. Precedente: CC 97.351/SP, Rel.
Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10.6.2009.

3. Extrai-se dos autos que, de fato, o Processo
Administrativo Disciplinar foi instaurado pela 7a
Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, que
engloba o Estado do Rio de Janeiro. De modo que
a maior parte dos fatos em apuração ocorreram
naquele Estado da Federação, ainda que algumas
despesas de estada e deslocamento dos
integrantes da comissão processante tenham sido
determinadas por Órgão Central da Receita
Federal em Brasília. Assim, imperioso reconhecer
a competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro
para o julgamento da demanda. Agravos
regimentais improvidos
.

(AgRg no CC 116.815/DF,

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/3/2012, DJe 3/4/2012). [Destaquei]

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, não tendo o Tribunal de Justiça apreciado o mérito do Agravo de Instrumento n. 12626/2013 relacionado à arguição de incompetência do Juízo, não há que se falar em preclusão da questão, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n.
121838990.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022